Tribunal: TJSP
Processo: 0000174-80.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado, ameaça e resistência. Desclassificação. Impossibilidade. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos não evidenciada. Tratando-se de crimes dolosos contra a vida e conexos, realizar um amplo juízo valorativo a respeito da prova e com apoio nele repudiar a decisão de mérito do Júri é inteleção sem

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado, ameaça e resistência. Desclassificação. Impossibilidade. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos não evidenciada. Tratando-se de crimes dolosos contra a vida e conexos, realizar um amplo juízo valorativo a respeito da prova e com apoio nele repudiar a decisão de mérito do Júri é inteleção sem base legal, pois ao Tribunal Popular é dado escolher qualquer das versões plausíveis em conflito nos autos. Consagração da soberania dos vereditos. Necessidade, somente, de redução da pena. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000174-80.2017.8.26.0594, da Comarca de Duartina, em que é apelante MOACIR DE
SOUZA DIVINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por MOACIR DE SOUZA DIVINO para, quanto ao
delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c.c. art. 14, II, do CP, reduzir a pena ao patamar
de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, mantidas as penas
aplicadas pelos delitos de ameaça e resistência. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 1 7 4 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 9 4
A p e l a n t e : M o a c i r d e S o u z a D i v i n o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : D u a r t i n a
VOTO No 12.295
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado, ameaça e resistência. Desclassificação. Impossibilidade. Flagrante
contrariedade entre as provas e a deliberação dos
juízes leigos não evidenciada. Tratando-se de crimes
dolosos contra a vida e conexos, realizar um amplo
juízo valorativo a respeito da prova e com apoio nele
repudiar a decisão de mérito do Júri é inteleção sem
base legal, pois ao Tribunal Popular é dado escolher
qualquer das versões plausíveis em conflito nos autos.
Consagração
da
soberania
dos
vereditos.
Necessidade, somente, de redução da pena. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 463/471 acrescenta-se
que o réu MOACIR DE SOUZA DIVINO foi condenado: a) como incurso no
art. 121, § 2o, II, c.c. art. 14, II, do CP, à pena de 9 anos e 4 meses de
reclusão em regime inicial fechado; b) como incurso no art. 147 do CP, à
pena de 1 mês e 16 dias de detenção; e c) como incurso no art. 329 do
CP, à pena de 3 meses e 3 dias de detenção. Para as duas últimas penas
foi estabelecido o regime inicial semiaberto. Foi negado o apelo em
liberdade.
Inconformado com a r. decisão, o réu apela a este E. Tribunal
de Justiça. Conforme razões, alega que o veredito está manifestamente
divorciado das provas dos autos e que a vítima jamais poderia ser morta,
por tratar-se de policial militar acompanhado de seu colega de farda, ambos
armados. Requer a desclassificação da imputação para lesão corporal
dolosa, nos termos do art. 419 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
3 V
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2) Narra a denúncia que o réu, no dia 1o de março de 2017,
por volta das 17h, na Avenida São Paulo, em Duartina, agindo com intenção
de matar, por motivo fútil, esganou o policial militar E.F.M.Z., provocando-
lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, iniciando
um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Consta, ainda, que nessa mesma oportunidade ele opôs-se à
execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares
E.F.M.Z. e M.A.A. e ameaçou, por palavras, os mesmos policiais, de causar-
lhes mal e injusto de grave.
A condenação do réu foi proferida pelo Tribunal do Júri.
A possibilidade de revisão das decisões do Tribunal do Júri
convive com a garantia constitucional da soberania de seus vereditos (art.
5o, inciso XXXVIII, “c”).
Dada a falibilidade dos jurados, pessoas do povo e sujeitos a
decidir com equívoco, é necessária a previsão de um instrumento capaz de
desfazer alguma injustiça, devidamente calibrado para não subtrair do
Tribunal Popular a competência de julgar crimes dolosos contra vida e os a
eles conexos.
Assim, se o apelo defensivo é manejado sob inspiração do
art. 593, III, “d”, do CPP, o seu objetivo, galgar novo julgamento, é
assegurado ao recorrente que comprove que a decisão originária, para não
fugir da literalidade da lei, peca por ser manifestamente contrária à prova
dos autos.
Caso os jurados optem por uma das versões conflitantes,
mesmo que não seja obtido o acerto e precisão desejáveis às sentenças
comuns, falece o fundamento legal para anulação da obra decisória do
Tribunal Popular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
4 V
Em outras palavras, neste momento processual não entra em
pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se merece a adjetivação de
manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de
qualquer interpretação razoável. Caso amparada por intepretação legítima
das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento expressará justo
exercício da atribuição de decidir a causa.
Neste sentido, orienta a Suprema Corte:
“Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em
confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de
julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria
possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação
seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias
ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular,
em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos
em que se situa o julgamento do magistrado profissional” (STF, HC 80115, Rel.
Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, julgado em 23/05/2000).
Observadas essas premissas, passa-se à análise do caso
concreto.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 2/11), boletim de ocorrência (fls. 12/17), laudos de exame
de corpo de delito (fls. 23/24), bem como pela prova oral colhida.
É dos autos que existia pendente de cumprimento um
mandado de prisão expedido em desfavor do réu por ter sido condenado
pela prática de crime de roubo na cidade e comarca de Bauru/SP (fls. 21
autos do processo no 0012616-47.2007.8.26.0071). Os policiais militares
vítimas, Eder e Marcos, já cientes do mandado de prisão, abordaram o réu
no local dos fatos.
Interrogado, o réu negou os crimes, mas não existem outras
evidências corroborando sua versão.
Em Juízo, a vítima e policial militar Eder narrou que, por
ocasião dos fatos, estavam estacionados em frente à Delegacia de Polícia
quando avistaram o réu MOACIR passando como passageiro no interior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
5 V
um automóvel. Como havia um mandado de prisão pendente de
cumprimento em relação a ele, seguiram-no e o abordaram. Afirmou que,
quando foi alcançado, MOACIR se negou a acompanhá-los dizendo que
somente morto o faria. Em seguida, subitamente, o réu avançou,
“grudando” em seu pescoço. Detalhou que, no entrevero, MOACIR
chegou a tentar tomar a arma de fogo da vítima Marcos, o seu colega de
farda. Destacou que o réu os ameaçava de morte e os ofendia verbalmente
todo o tempo. Esclareceu que o réu MOACIR não parava de xingá-los e,
mesmo na Delegacia, continuava os ameaçando de morte. Uma corrente de
pescoço, um celular (fls. 124) e o coldre da arma (fls. 126) foram
danificados. Indagado, asseverou que MOACIR é uma pessoa grande e
forte. Ele é mais forte do que o declarante e costumava andar sem camisa
mostrando o porte físico. Afirmou que o réu apenas não conseguiu derrubá-
lo ao solo porque seu parceiro intercedeu. O réu apertou seu pescoço
com as mãos e o pressionou contra uma parede. Chegou a ficar roxo,
sem ar, enquanto ele o esganava. Acredita que, devido à força física do réu,
teria morrido asfixiado sem o socorro do seu parceiro de farda. O réu
anunciou que iria matá-lo no momento da agressão. Não chegaram a sacar
armas de fogo durante a abordagem
Marcos Antonio dos Anjos, também policial militar, narrou em
Juízo os fatos no mesmo sentido que o seu colega de farda. Salientou que,
assim que abordaram o réu, pacificamente, ele reagiu, agarrando Eder
pelo pescoço e dizendo que o mataria. Frisou também que MOACIR
tentou tirar sua arma do coldre. Foram diversas vezes ofendidos com
expressões como “vagabundos, vermes” e ameaçados de morte. Foi difícil
contê-lo.
Pois bem.
Neste contexto, o animus necandi pode ser extraído das
condutas descritas pelas vítimas, sobretudo o ato de esganar Eder
agarrando seu pescoço, considerando ainda que MOACIR tinha força física
superior e anunciou que iria matá-lo, tanto no local da abordagem quanto na
Delegacia de Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
6 V
Ademais, a intenção de matar pode ser também visualizada
na conduta de tentar apoderar-se da arma de fogo do policial Marcos.
Possível falar, portanto, em tentativa de homicídio,
resultado que poderia advir da esganadura do policial Eder ou de eventual
tomada da arma de fogo do policial Marcos, cuja intervenção evitou a
concretização do resultado morte. Inclusive, merece destaque que ambos os
policiais sofreram lesões corporais leves, as quais demonstram as
dificuldades vivenciadas para a contenção da agressividade do réu, cujo
porte físico avantajado é visível em especial na gravação referente à
audiência de custódia (vide DVD).
Assim, tem-se que a versão acusatória, segundo a qual
MOACIR tentou matar a vítima Eder, além de ameaçar tanto ela quanto seu
colega de farda e resistir ao cumprimento de mandado de prisão, conta com
suficiente suporte probatório, o bastante para a ratificação da condenação
no âmbito do Tribunal do Júri.
O mesmo se deu em relação à qualificação do motivo do
homicídio como fútil, tendo em vista que os policiais, segundo consta,
abordaram MOACIR para cumprir o mandado de prisão de forma pacífica,
por meio do diálogo, tratando-o com respeito.
Aos jurados coube a apreciação e a decisão a respeito,
sendo concluído pela existência do animus necandi. Em outras palavras,
optaram os jurados pela tese do Ministério Público.
Por conseguinte, é necessária a manutenção da condenação
do réu por homicídio qualificado tentado, resistência e ameaça.
A presente conclusão decorre da análise do conjunto
probatório, em um juízo de menor amplitude, destinado a verificar se a tese
acolhida pelo Tribunal do Júri é sustentável e se não está configurada
hipótese de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”. Não é
viável, repita-se, ir além e aquilatar qual tese, seja a acusatória ou a
defensiva, representaria a solução tecnicamente mais acertada para o caso,
como seria feito na apreciação de recursos interpostos contra sentença
lavrada por Magistrado profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
7 V
O Tribunal do Júri não está sujeito à lógica dos Juízes
Togados e, sendo assim, seus vereditos, reconhecidamente soberanos,
devem prevalecer a menos que totalmente divorciados dos fatos e provas, o
que não se dá no caso vertente.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
A dosimetria foi executada nos moldes a seguir:
“CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
FÚTIL. Verifico que a culpabilidade e as circunstâncias merecem maior
reprovabilidade. O réu investiu contra policiais militares que estavam no exercício
da função cumprindo determinação judicial de prisão. A vítima Eder foi lesionada
em múltiplas localidades (mãos e cervical fl. 24), sendo enforcada por considerável
tempo. A agressividade foi tanta que o também policial militar Marcos Antônio dos
Anjos foi lesionado (fl. 23). O acusado tentou inclusive sacar a arma do policial
militar que estava em serviço. É exacerbada a gravidade em concreto, portanto.
O réu é reincidente (fls. 227-245, 248-249, 250 e 251-252), vetor a
ser analisado na etapa seguinte.
Destaco a ausência de informações quanto à conduta social do
agente e personalidade. Os motivos que o impeliram à prática criminosa são os
peculiares ao ilícito. Por fim, não há se falar em valoração do comportamento da
vítima, que se limitou a empregar defesa para repelir injusta agressão.
Destarte, considerando a existência de duas circunstâncias.
Destarte, aumento a reprimenda em 2/6 (dois sextos) e fixo a pena-base em 16
(dezesseis) anos de reclusão.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do
Código Penal, por ser o acusado multirreincidente (condenações criminais
transitadas em julgado nos autos dos processos ns. 2054-10.2006.8.26.0169 e
78/2006 - fls. 238 e 251-252). Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando,
nesta fase, 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na terceira fase, desponta a causa de diminuição de pena prevista
no art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o crime não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente. O critério de diminuição do crime
tentado deve ser sopesado inversamente proporcional à aproximação do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
8 V
representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a
fração da causa de diminuição. No caso dos autos, o acusado não só agrediu dois
policiais militares, como também tentou sacar o revólver que portavam no momento
da abordagem. Somente não houve a consumação do delito em razão da intervenção
do colega de farda Marcos Antônio dos Anjos, que conseguiu algemá-lo. Enfim, o
acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, razão pela qual
aplico o redutor em 1⁄2 (metade).
Nesse passo, pela prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado por motivo fútil contra a vítima Eder Fernando Malaguti Zogaib, fixo a
pena final de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”
“CRIME DE AMEAÇA. Na primeira fase, observada a pena
cominada ao delito, o ponto de partida é de 01 (mês) de detenção.
Verifico que a culpabilidade e as circunstâncias merecem maior
reprovabilidade. O réu proferiu ameaças não só durante a abordagem como
também na delegacia de polícia, e o fez contra policiais militares que estavam no
exercício da função cumprindo determinação judicial de prisão. É exacerbada a
gravidade em concreto, portanto.
O réu é reincidente (fls. 227-245, 248-249, 250 e 251-252), vetor a
ser analisado na etapa seguinte.
Destaco a ausência de informações quanto à conduta social do
agente e personalidade. Os motivos que o impeliram à prática criminosa são os
peculiares ao ilícito. Por fim, não há se falar em valoração do comportamento da
vítima.
Destarte, considerando a existência de duas circunstâncias.
Destarte, aumento a reprimenda em 2/6 (dois sextos) e fixo a pena-base em 01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do
Código Penal, por ser o acusado multirreincidente (condenações criminais
transitadas em julgado nos autos dos processos ns. 2054-10.2006.8.26.0169 e
78/2006 - fls. 238 e 251-252). Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando,
nesta fase, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
9 V
Na terceira fase, como não há causas de aumento ou diminuição de
pena, a reprimenda definitiva quanto ao delito de ameaça é estabelecida em 01
(um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção”.
“CRIME DE RESISTÊNCIA. Na primeira fase, observada a pena
cominada ao delito, o ponto de partida é de 02 (dois) meses de detenção.
Verifico que a culpabilidade e as circunstâncias merecem maior
reprovabilidade. O réu resistiu à abordagem contra dois policiais que estavam no
exercício da função, e o fez ocasionando múltiplas lesões em ambos agentes. É
exacerbada a gravidade em concreto, portanto.
O réu é reincidente (fls. 227-245, 248-249, 250 e 251-252), vetor a
ser analisado na etapa seguinte.
Destaco a ausência de informações quanto à conduta social do
agente e personalidade. Os motivos que o impeliram à prática criminosa são os
peculiares ao ilícito. Por fim, não há se falar em valoração do comportamento da
vítima.
Destarte, considerando a existência de duas circunstâncias.
Destarte, aumento a reprimenda em 2/6 (dois sextos) e fixo a pena-base em 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do
Código Penal, por ser o acusado multirreincidente (condenações criminais
transitadas em julgado nos autos dos processos ns. 2054-10.2006.8.26.0169 e
78/2006 - fls. 238 e 251-252). Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando,
nesta fase, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção.
Na terceira fase, como não há causas de aumento ou diminuição de
pena, a reprimenda definitiva quanto ao delito de resistência é estabelecida em 03
(três) meses e 03 (três) dias de detenção”.
As dosimetrias acima foram concretamente fundamentadas e
realizaram adequadamente o cálculo de penas conforme o método trifásico,
ficando ratificadas, salvo quanto ao aspecto adiante abordado.
A r. sentença comporta único ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000174-80.2017.8.26.0594 -Voto no 12.295
10 V
Com relação ao homicídio, tem-se que, pela circunstância da
vítima ser policial militar e, ademais, estar acompanhada de seu colega de
farda, o referido crime, embora possível a produção do resultado morte,
ficou distante da consumação, tanto que as lesões sofridas são leves,
razão pela qual a tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo.
Destarte, reduzida em 2/3, nos termos do art. 14, § único, do
CP, a pena do homicídio qualificado tentado perfaz, finalmente, 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão.
No tocante aos regimes prisionais, foi bem escolhido o inicial
fechado para a pena de reclusão e inicial semiaberto para a pena de
detenção, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
por MOACIR DE SOUZA DIVINO para, quanto ao delito tipificado no art.
121, § 2o, II, c.c. art. 14, II, do CP, reduzir a pena ao patamar de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, mantidas as
penas aplicadas pelos delitos de ameaça e resistência.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator